Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707624-27.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEY CRUZ SILVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Sidney Cruz Silveira, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual (CPC 76 § 2o I) e comprovar a sua hipossuficiência (CPC 99 § 2o). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator